Tribunal: CARF
Processo: 10950.902303/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.902303/2015-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.671 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
BSBIOS MARIALVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL SUL
BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA.
A decisão motivada e que atende aos requisitos legais (Art. 50 da Lei no
9.784/99), deve ser mantida. Nulidade suscitada, rejeitada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado à prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que concedia o
crédito em relação às notas fiscais de compras apresentadas. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
012.670, de 27 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10950.902302/2015-
23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.902303/2015-78
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902303/2015-78

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, em razão de ausência de provas quanto à
higidez do crédito requerido pela contribuinte, oriundo de Pis-Pasep/Cofins.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: (...)
PROVA. ÔNUS. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Tratando-se de pedido de ressarcimento de créditos, cujo direito é afirmado pela
Manifestante, cabe a ela produzir provas no sentido de demonstrar não só sua
existência, mas também o montante específico a ressarcir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na origem, a Autoridade Fiscal indeferiu o pedido de ressarcimento e,
consequentemente não homologou a compensação formalizada pela contribuinte, em especial,
tendo em vista que a lei autoriza o ressarcimento apenas sobre os custos, despesas e encargos
vinculados às receitas exportadas (insumos aplicados na prestação de serviços ou na fabricação
da mercadoria exportada).
E que no caso, o crédito indicado pela contribuinte se refere ao valor de
revenda/comercialização das mercadorias e não aos custos, despesas e encargos, como preconiza
à legislação.
O Recurso Voluntário aviado pela contribuinte está firmado nos seguintes tópicos:
II.A - PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA
INOVAÇÃO PROMOVIDA PELO ACÓRDÃO DA DRJ – 5a REGIÃO
FISCAL
II.B.1 - DO EQUÍVOCO COMETIDO PELA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA AO AFIRMAR QUE O CÁLCULO DOS
CRÉDITOS PLEITEADOS FOI EFETUADO COM BASE NO VALOR
DE REVENDA DAS MERCADORIAS EXPORTADAS
II.B.1 - DA APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS COM
BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS
EXPORTADAS – CUSTO NECESSARIAMENTE VINCULADO À
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902303/2015-78

RECEITA DE EXPORTAÇÃO – CONFORMIDADE COM O
DISPOSTO NA LEI N. 10.637/02 E NA LEI N. 10.833/03
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se dos autos, que na análise do pedido de ressarcimento
formalizado pela contribuinte, restou indeferido o pleito pelos seguintes
motivos:
a)
A contribuinte indicou como valor do crédito da Cofins Não
Cumulativa – Exportação apurada no 1o trimestre de 2011, o valor de
revenda/comercialização das mercadorias e não dos custos e despesas
sobre o processo de industrialização como prescreve o § 3o do art. 6o e
art. 5o, respectivamente, das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e, na
IN RFB n° 900/2008; e,
b)
Além da inobservância do preceito legal, não teria a contribuinte
entregue planilha demonstrativa ou consolidada de apuração do crédito e
com indicação dos insumos, nos termos do art. 11 da IN RFB
n°1015/2010, o que prejudicou o trabalho fiscal.
Firmada na ausência de provas, a negativa ao PER foi mantida pela DRJ,
trecho abaixo reproduzido:
(...)
A esse respeito, vale considerar que a Autoridade Fiscal registra expressamente
no Termo de Verificação Fiscal que “a empresa não apresentou as referidas
planilhas, que são fundamentais para a conferência dos cálculos dos créditos”.
Por sua vez, já no contexto da manifestação de inconformidade, observa-se que a
Manifestante alega que o período fiscalizado é extenso e que, para comprovação
da existência do seu direito, acosta a comprovação, por amostragem, do acerto
no cálculo dos créditos requeridos, utilizando como referência o 3o Trimestre de
2011.
A esse respeito, convém novamente destacar que o crédito objeto do presente
processo refere-se ao 1o trimestre de 2011, não ao período utilizado como
referência pela Manifestante. Não faz sentido apresentar documentação de
trimestre que não seja o sob análise como tentativa de demonstração de que o
crédito pleiteado tem procedência.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902303/2015-78

Saliente-se ainda que o objeto deste processo é um pedido de ressarcimento de
créditos perante a Fazenda Pública Federal e consequente compensação. Nesse
sentido, tratando-se de direito creditório cuja existência é afirmada pela
Manifestante, cabe a ela produzir provas no sentido de demonstrar não só sua
existência, mas também o montante específico a ressarcir.
(...)
Pois bem, o primeiro argumento da contribuinte repousa na nulidade da
decisão recorrida ao defender ocorrência de ‘inovação’ da razão colada
pela DRJ para o indeferimento do ressarcimento que contrapõe aqueles
postos pela autoridade fiscal em despacho decisório.
Segundo ela, a discussão circunda a base de cálculo do crédito e, nesse
sentido teria apresentado documentos, por amostragem, para demonstrar
a existência do crédito, no entanto, a DRJ afirma que inexistiu tal
comprovação.
A irresignação não prospera.
Como dito anteriormente, um dos fundamentos para que o crédito não
fosse reconhecido, ainda pela autoridade fiscal e durante o procedimento
fiscal que examinou o PER, foi o não atendimento da intimação para que
a contribuinte entregasse documentos contábeis-fiscais e demonstrativos
consolidado da operação contendo receita auferida; os custos, despesas e
encargos vinculados às receitas decorrentes das vendas com benefício
fiscal; os custos, despesas e encargos vinculados às receitas auferidas e
de exportação; e, estoque de abertura (art. 11 da IN RFB n° 1015/2010).
Peço venia para reproduzir trecho:
Em 22/07/2016 a empresa apresentou as DACONs em meio papel e um CD
contendo as notas fiscais de insumos/matérias-primas do 2° e 3° trimestres de
2011. Por solicitação da fiscalização em 18/08/2016 apresentou as Notas Fiscais
de Entrada do mesmo período acima.
No Termo de Início foi solicitado no item 4.2. : "Planilhas, demonstrativos e
memórias de cálculo auxiliares utilizados no preenchimento da DACON, em
meio digital, conforme art. 11 da IN RFB n° 1015/2010. As planilhas deverão
demonstrar detalhadamente a origem dos créditos pleiteados."
A empresa não apresentou as referidas planilhas, que são fundamentais
para a conferência dos cálculos dos créditos.
Veja que a contribuinte mesmo ciente da necessidade da entrega dos
documentos quedou-se inerte, visto que não cedidos em relação ao 1o
trimestre de 2011, período objeto dos autos.
Portanto, além do critério jurídico, a autoridade fiscal também levou em
consideração o fático (probatório). Evidente, portanto, inexistir ‘motivo
diverso’ introduzido pela DRJ a ensejar preterição do direito de defesa
(art. 59 do Decreto no 70.235/72), ou até mesmo, vício de legalidade ou
arbitrariedade pela DRJ.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902303/2015-78

Motivada a decisão da DRJ (art. 50 da Lei no 9.784/991), e, de modo
concatenado ao despacho decisório, rejeito a nulidade suscitada pela
contribuinte.
No mérito recursal, em síntese, a Recorrente reforça que a base de
cálculo utilizada para apuração do crédito foi o valor de aquisição junto
aos fornecedores dos insumos e que apresentou as notas fiscais das
compras.
Foram franqueados os seguintes documentos: notas fiscais e relação de
compras efetuadas no 3o trimestre de 2011 para revenda.
A meu ver, a matéria de fundo circunda a prova do crédito, como será
notado.
Incontroverso que as contribuições não incidem sobre as receitas
decorrentes das operações no mercado externo (art. 6o da Lei no
10.833/2003 e art. 5o da 10.637/2002), sendo válida a apuração dos
créditos pelo contribuinte sobre os custos, despesas e encargos na
consecução de suas atividades atreladas a operação de exportação na
forma do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, que dispõe:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3odo art. 1odesta Lei; e
b) nos §§ 1oe 1o-A do art. 2odesta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart.
2oda Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[omissis];
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902303/2015-78

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Portanto, a cada mês cabe ao contribuinte apurar o valor devido das
contribuições e o correspondente crédito sobre os bens e serviços
necessários à atividade desempenhada, devendo, ao depois, efetuar o
encontro de contas débito-crédito deduzindo os valores encontrados.
Restando saldo positivo do crédito, este poderá ser alocado a
compensações com outros débitos do contribuinte vencidos ou
vincendos, a teor do § 1o dos artigos 6o e 5o das leis das contribuições,
infra reproduzido:
§ 1oNa hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Não sendo possível o aproveitamento de todo o crédito na forma acima, a
partir daí a legislação autoriza que o saldo credor excedente seja objeto
de ressarcimento, encerrado o trimestre, segundo o § 2o dos mesmos
dispositivos:
§ 2oA pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3oO disposto nos §§ 1oe 2oaplica-se somente aos créditos apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8oe 9odo art. 3o.
Sobre tal hipótese, é dispensável qualquer discussão, porque em nenhum
momento constatei impedimento ou restrição ao conceito de insumos
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902303/2015-78

pela autoridade fiscal ou DRJ (entabulado nos pilares legais acima
transcritos), como argumento para recusa ao crédito.
A autoridade fiscal sequer examinou os insumos (bens e serviços)
adquiridos e aplicados pela contribuinte em seu processo produtivo, e que
passíveis de dedução da base de cálculo das contribuições.
Sem que sejam submetidos à análise da autoridade fiscal os documentos
que instruem a origem do crédito (notas fiscais, demonstrativo de
apuração das contribuições e planilha indicativa dos insumos e aplicação
na atividade do contribuinte, por exemplo), resta prejudicado o trabalho
fiscal para que seja possível confrontar com os dados informados pelo
próprio contribuinte nas fichas 6A e 16A do DACON.
Apenas de posse dos dados poderá a autoridade fiscal indicar eventuais
insumos que não alcançam o permissivo do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, dentre aqueles inicialmente considerados
pelo contribuinte em seu cálculo.
Até então, para a verificação do pedido de PER/DCOMP são válidas as
informações prestadas pelo contribuinte em suas declarações DCTF,
DACON e DIPJ, que estão na base de dados da Receita Federal, tão
somente.
Nesses casos, uma vez transmitido o Per/DCOMP, os seus dados serão
confrontados com as informações fiscais-contábeis fornecidas pelo
próprio contribuinte no cumprimento de suas obrigações principal e
acessória e que ficam reservadas a Receita Federal. Feito o cruzamento
caberá à autoridade fiscal validar ou não o Per/Dcomp.
Reitero os dados constantes no PER/DCOMP e nas declarações DACON,
DCTF e DIPJ são fornecidos exclusivamente pelo contribuinte e
cruzados para o reconhecimento do crédito e/ou homologação da
compensação.
No curso do procedimento, a legislação faculta a autoridade fiscal
investigar junto ao contribuinte outros fatos para confirmação da certeza
e liquidez do crédito, a saber:
IN RFB no 900/2008.
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Decreto no 70.235/72.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902303/2015-78

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Lei no 9.784/99.
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências.
§ 1oA intimação deverá conter:
[omissis]
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
[omissis]
Os fatos e documentos necessários foram apontados pela autoridade
fiscal, em especial, o período fiscalizado, aqui 1o trimestre de 2011.
Certificar a higidez do crédito é essencial, aliás, obrigatório e vinculante
a autoridade fiscal para a devida concessão, como se verifica na Lei
9.430/96 que trata dos Per/DCOMPS:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante
DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[omissis]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
Observe que o legislador delegou ao executivo regular sobre os pedidos
de restituição, ressarcimento e compensação e, nessa esteira a Receita
Federal elencou os critérios necessários para fruição do crédito das
contribuições e atribuiu ao contribuinte o ônus probatório quanto à
certeza e liquidez do crédito, por meio de instruções normativas, vigente
aos fatos a no 900/2008, vigente aos fatos:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente após o encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
[omissis]
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902303/2015-78

Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[omissis]
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica não se encontra
na situação mencionada no § 3o.
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos
itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS",
do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro
de 2001
O art. 65 acima transcrito condiciona, expressamente, o reconhecimento
do crédito indicado em PER/DCOMP à prova de sua higidez.
E assim o fez a autoridade fiscal, como visto. No entanto, a contribuinte
trouxe como elementos para a confirmação do crédito buscado notas
fiscais de período diverso e planilha incompleta.
Portanto, não fez prova do seu direito a contribuinte.
Importante pontuar que a contribuinte teve outras oportunidades para
elucidar os fatos, quando informada da necessidade de provas pela
autoridade fiscal no despacho decisório e pela DRJ na decisão recorrida.
Mesmo assim, não cuidou de completar o arcabouço probatório, à luz dos
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.902303/2015-78

artigos 15 e 16 do Decreto no 70235/72 e art. 28 do Decreto no
7.574/2011, nesta fase recursal.
Sem as provas não há como acolher o pleito da contribuinte,
considerando que o DACON e PER/DCOMP estão com dados distintos e
que a legislação permite a apuração de determinados bens e serviços
utilizados na prestação de serviços ou produção de mercadorias à venda,
sendo estes, inclusive, os critérios adotados pela autoridade fiscal, ou
seja, fático e jurídico.
Os dois critérios estão entrelaçados e, sendo assim, não basta invocar o
permissivo legal que, a princípio nos parece razoável, sem, no entanto,
provar o seu enquadramento.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 235
DF CARF MF
Original